Tribunal: TJSP
Processo: 1008413-84.2023.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação Cível. Ação revisional. Contrato de cartão de crédito. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Inépcia das razões recursais. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Inocorrência. Razões de apelação que impugnam os fundamentos da r. sentença.
2. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Conjunto probatório suficiente para o deslinde da causa. Adequado julgamento antecipado

Ementa:
Apelação Cível. Ação revisional. Contrato de cartão de crédito. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Inépcia das razões recursais. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Inocorrência. Razões de apelação que impugnam os fundamentos da r. sentença.
2. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Conjunto probatório suficiente para o deslinde da causa. Adequado julgamento antecipado (art. 355, inc. I, do CPC).
3. Contrato de cartão de crédito. Alegação de falta de aquiescência da devedora quanto à taxa e capitalização dos juros remuneratórios.. Relação jurídica que não é negada pela demandante. Faturas do cartão, uma delas juntada pela própria autora, que trazem mensalmente, e de forma detalha, os encargos incidentes para o período e os limites máximos para o mês seguinte, elementos que possibilitam a tomada de decisão consciente do contratante quanto ao pagamento integral da fatura, seu parcelamento ou a utilização do crédito rotativo.
4. Juros remuneratórios. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura às instituições financeiras. Convenção de taxa de juros dentro da legalidade. Índices que não destoam daqueles aplicados por outras instituições financeiras durante o período.
4.1. Admissibilidade da composição de juros, conforme Medida Provisória n° 2.170/2001; Súmula 382, do STJ, e Súmula 596 do STF.
5. Sentença mantida. Recurso desprovido.